Tribunal: STF
Processo: Rcl 44874
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação ajuizada pela Associação de Moradores da Vila Atlântica, com pedido de liminar, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
    Narra a reclamante que ajuizou ação de usucapião especial urbano, formalizada no Processo nº 0032455- 92.2012.8.26.0100, a qual foi julgada improcedente por não restar comprovado o animus domini, decisão essa mantida em sede de recurso especial (REsp nº 1.833.746/SP) pelo superior Tribunal de Justiça.
    Informa que interpôs recurso extraordinário contra a decisão proferida no REsp nº 1.833.746/SP, cujo seguimento foi negado pelo STJ com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.
    A Associação ora reclamante defende o cabimento da presente reclamação com fundamento no art. 988, I e IV, do CPC, a fim de fazer respeitar a tese formada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 815 de repercussão geral (firmada no julgamento do RE nº 422.349/RS), no qual se teria reconhecido a usucapião de imóvel urbano quando preenchimento dos requisitos previstos no art. 183 da CF/88.
    Requer que, liminarmente, seja suspenso o processo na origem, presente o periculum in mora uma vez que a área usucapienda é ocupada por aproximadamente 450 moradores, e o trâmite da ação de usucapião em tela está obstando o cumprimento de imissão de posse exarada pelo Juízo da 70ª da Vara do Trabalho do TRT da 2ª Região em favor da empresa Comercial, Construções e Serviços Blanchard Ltda. 
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para tornar sem efeito a decisão do STJ que inadmitiu o recurso extraordinário e, caso seja pertinente, que seja julgado, concomitantemente com esta reclamação, o mérito do processo principal.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos:
    a) a impossibilidade de se proceder ao reexame das provas dos autos em sede recursal especial, aplicando-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."), tendo em vista a decisão do TJSP ter afirmado a “ausência do animus domini oriundo de posse iniciada após a penhora dos bens objeto da ação que foram arrecadados em leilão da Justiça do Trabalho” e
    b) ausência de prequestionamento dos dispositivos legais controvertidos, fazendo incidir a Súmula nº 211/STJ (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”). No ponto, o STJ observou sua jurisprudência reiterada no sentido de não reconhecer o prequestionamento tão somente com a oposição dos embargos declaratórios, sendo “necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973)”.
    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação ao art. 183 da CF/88 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), o STJ inadmitiu-o, aplicando- as teses dos Temas 181 e 660 RG, assim firmadas:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 181 RG)
    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)
    Não há que se falar em i) inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no REsp nº 1.833.746/SP com fundamento nos Temas 181 e 660 RG ou ii) recusa pelo STJ de aplicação da tese firmada no tema 815 RG (“Preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote).”), pois a temática concernente à usucapião especial urbana não foi apreciada no âmbito do Superior do Tribunal de Justiça, cuja manifestação limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.
    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente